Tribunal: STJ
Processo: 0017495-78.2023.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74201 - TO (2024/0297410-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DENIZAR BORGES DE PADUA
ADVOGADO
: JOSE DEMERVAL BORGES DE PADUA - RJ134624
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015;
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada negou provimento ao recurso ordinário em mandado de
segurança, sob a seguinte fundamentação: a) a desclassificação do candidato por
responder inquérito ou ação penal, em princípio, e desde que por decisão motivada, não
se mostra ilegal, haja vista caber à Administração Pública, de acordo com a lei, o
estabelecimento de condições para o ingresso em cargo público; b) não
houve comprovação do pleno gozo dos direitos políticos/eleitorais, conforme exigido pelo
edital do concurso público; e c) incide à espécie o
de Repercussão
TEMA 1190/STF
Geral.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte agravante
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52576091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 47104519-f243-4892-b9a5-e69ab6a02f9b

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52576091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 47104519-f243-4892-b9a5-e69ab6a02f9b

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74201 - TO (2024/0297410-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DENIZAR BORGES DE PADUA
ADVOGADO
: JOSE DEMERVAL BORGES DE PADUA - RJ134624
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015;
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada negou provimento ao recurso ordinário em mandado de
segurança, sob a seguinte fundamentação: a) a desclassificação do candidato por
responder inquérito ou ação penal, em princípio, e desde que por decisão motivada, não
se mostra ilegal, haja vista caber à Administração Pública, de acordo com a lei, o
estabelecimento de condições para o ingresso em cargo público; b) não
houve comprovação do pleno gozo dos direitos políticos/eleitorais, conforme exigido pelo
edital do concurso público; e c) incide à espécie o
de Repercussão
TEMA 1190/STF
Geral.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte agravante
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
DENIZAR BORGES DE PADUA contra a decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em mandado de segurança, pois: a) a desclassificação do candidato por
responder inquérito ou ação penal, em princípio, e desde que por decisão motivada, não
se mostra ilegal, haja vista caber à Administração Pública, de acordo com a lei, o
estabelecimento de condições para o ingresso em cargo público; b) não houve de
comprovação do pleno gozo dos direitos políticos/eleitorais, conforme exigido pelo edital
Documento eletrônico VDA51609554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:51
Código de Controle do Documento: c85d74ba-83ac-467b-9de2-275e484665b7

do concurso público; e c) incidente à espécie o
de Repercussão Geral:
TEMA 1190/STF
"A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal
('condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos') não
impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que
não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade
da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF,
o, III e IV) e do dever do
art. 1
Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do
condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1o da LEP (
. O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da
Lei no 7.210/84)
pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de
horários".
Argumenta a parte agravante, em síntese:

A decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, impede que o caso
seja analisado pelo órgão colegiado, limitando a amplitude do contraditório
e da ampla defesa. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
consolidado de que matérias relevantes, como aquelas que envolvem
direito líquido e certo em concurso público, devem ser analisadas pelo
colegiado, garantindo segurança jurídica e previsibilidade decisória.
2. Precedentes Favoráveis ao Entendimento Sustentado pelo Agravante
A decisão monocrática diverge da jurisprudência pacífica do próprio
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O RE
1.282.553 (Tema 1.190 do STF) firmou o entendimento de que a mera
existência de condenação criminal não impede, automaticamente, a
investidura em cargo público, devendo ser analisados os efeitos da
condenação no momento da posse (fl. 197).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA51609554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:51
Código de Controle do Documento: c85d74ba-83ac-467b-9de2-275e484665b7

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Preliminarmente, observo que não há qualquer ofensa ao princípio da
colegialidade, tendo em vista a possiblidade de julgamento monocrático dos recursos nos
termos da

Súmula 568/STJ.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada negou provimento ao recurso ordinário em mandado de
segurança, pois: a) a desclassificação do candidato por responder inquérito ou ação
penal, em princípio, e desde que por decisão motivada, não se mostra ilegal, haja vista
caber à Administração Pública, de acordo com a lei, o estabelecimento de condições
para o ingresso em cargo público; b) não houve de comprovação do pleno gozo dos
direitos políticos/eleitorais, conforme exigido pelo edital do concurso público; e c)
incidente à espécie o
de Repercussão Geral: "A suspensão dos direitos
TEMA 1190/STF
políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal ('condenação criminal
transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos') não impede a nomeação e posse
de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração
penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor
social do trabalho (CF,
o, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as
art. 1
condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo
principal da execução penal, nos termos do artigo 1o da LEP (
. O início do
Lei no 7.210/84)
efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do
juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários".
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica
desses fundamentos.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:
Documento eletrônico VDA51609554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:51
Código de Controle do Documento: c85d74ba-83ac-467b-9de2-275e484665b7

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n. 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
CPC/2015;
quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA51609554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:51
Código de Controle do Documento: c85d74ba-83ac-467b-9de2-275e484665b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 74.201 / TO
Número Registro: 2024/0297410-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00174957820238272700 174957820238272700
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DENIZAR BORGES DE PADUA
ADVOGADO
: JOSE DEMERVAL BORGES DE PADUA - RJ134624
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DENIZAR BORGES DE PADUA
ADVOGADO : JOSE DEMERVAL BORGES DE PADUA - RJ134624
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52502858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:49:57
Código de Controle do Documento: 03e9fba5-137d-4d5b-bd0f-d4b75c686a2c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:49:57
Código de Controle do Documento: 03e9fba5-137d-4d5b-bd0f-d4b75c686a2c